Tribunal: TJMT
Processo: 1044042-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044042-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. P. D. S. - CPF: 113.097.831-10 (TERCEIRO INTERESSADO), C. P. D. S. - CPF: 117.925.831-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PERUCIA DA SILVA - CPF: 008.723.571-47 (AGRAVANTE), A. P. D. S. - CPF: 113.097.831-10 (AGRAVANTE), C. P. D. S. - CPF: 117.925.831-25 (AGRAVANTE), ADENILSON LUCAS DA SILVA - CPF: 053.009.421-54 (AGRAVADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS PROVISÓRIOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA EX-COMPANHEIRA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO PÓS-RUPTURA. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios compensatórios em ação de dissolução de união estável, sob o fundamento de ausência de comprovação mínima quanto à propriedade e domínio dos bens alegados pela requerente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade e adequação da concessão de alimentos compensatórios provisórios em favor de ex-companheira, considerando o alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do término da convivência e a atual situação de vulnerabilidade econômica da agravante.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória e excepcional, destinando-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica.
4. A agravante demonstrou que durante a constância da união estável dedicou-se exclusivamente aos afazeres domésticos, estando atualmente desempregada, além de ter sido vítima de violência doméstica com impedimento de trabalhar, conforme boletim de ocorrência e medidas protetivas deferidas pelo juízo de origem.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo persistir apenas pelo prazo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerando-se o tempo de união e a divisão de papéis adotada durante a convivência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os alimentos compensatórios provisórios são cabíveis quando demonstrada a vulnerabilidade econômica superveniente de um dos ex-companheiros, decorrente da divisão de papéis adotada durante a união. 2. A fixação de alimentos compensatórios deve observar caráter excepcional e transitório, limitando-se ao período necessário para a reinserção do alimentando no mercado de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, III, e 1.694.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
FERNANDA PERUCIA DA SILVA BOHRER
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios compensatórios em ação de dissolução de união estável proposta em face de
ADENILSON LUCAS DA SILVA
.

A agravante alega que a decisão recorrida indeferiu o pedido de alimentos provisórios compensatórios sob o fundamento de "
ausência de comprovação mínima do quanto alegado sobre a propriedade e domínio dos bens
". Afirma que houve confusão conceitual na decisão, pois os alimentos compensatórios requeridos não se confundem com alimentos ressarcitórios.

Sustenta que durante a união estável dedicou-se exclusivamente aos cuidados domésticos, estando atualmente desempregada. Aduz que foi vítima de violência doméstica, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (id. 210167373), e que o agravado a proibiu de trabalhar, o que resultou em queda abrupta no padrão de vida após a separação, justificando a fixação dos alimentos compensatórios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para fixação de alimentos provisórios compensatórios no valor de 1 (um) salário-mínimo e, ao final, a reforma da decisão agravada para confirmar tal medida.

Por meio da decisão de id. 335553396, foi deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo para fixar alimentos provisórios compensatórios em favor da agravante no valor correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo mensal, pelo período de 6 (seis) meses, a contar da intimação desta decisão, a fim de possibilitar sua reinserção no mercado de trabalho.

Em contraminuta (id. 339569358), o agravado alega que não possui capacidade financeira para arcar com os alimentos fixados, pois não tem CTPS assinada, trabalha de forma autônoma recebendo menos que um salário-mínimo, além de ter saído recentemente da penitenciária e possuir outra filha menor. Sustenta ainda que a agravante exerce profissão de cabelereira e manicure, divulgando seus serviços nas redes sociais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para conceder à agravante os alimentos compensatórios provisórios nos moldes definidos na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (id. 343946870).

Certidão de isenção do preparo consta em id. 334955899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026